Tribunal: TJSP
Processo: 2275403-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão por Morte (Art. 74/9)
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
O artigo 99, §3o do Novo Código de Processo Civil, estabelece que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."
No presente caso, o agravante não logrou êxito em demonstrar a alegada insuficiência de recursos, uma vez que, ao contrário do alegado pelo agravante, não basta a simples afirmação no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
O artigo 99, §3o do Novo Código de Processo Civil, estabelece que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."
No presente caso, o agravante não logrou êxito em demonstrar a alegada insuficiência de recursos, uma vez que, ao contrário do alegado pelo agravante, não basta a simples afirmação no corpo da petição inicial de que não possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, para a concessão do benefício.
Hipótese em que, ao menos em uma análise perfunctória, peculiar ao estágio processual, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a concessão da tutela requerida pelos agravantes, motivo qual deve ser mantida a r. decisão agravada.
Agravo de instrumento não provido.